Tribunal: TJPA
Processo: 0811667-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811667-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: KARINA FERREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811667-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: KARINA FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO

ADVOGADA: PAULA OLIVEIRA MAZZINI DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - HIPÓTESE EM QUE SE APLICA A PRESCRIÇÃO DECENAL - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de Agravo de Instrumento que se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência para pagamento de lucros cessantes pelas agravantes no importe de 0,5%, sob pena de multa diária, até a entrega das chaves do imóvel.

II -
Agravantes sustentam ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e prescrição quinquenal da pretensão material da agravada, além de afirmarem que não houve apresentação de provas dos prejuízos alegados pela requerente.

III -
Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva, com base em solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico conforme o Código de Defesa do Consumidor.

IV -
Tratando-se de inadimplemento contratual, reconhecida, portanto, a prescrição decenal para pretensões decorrentes de inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

V -
Em caso de atraso na entrega de bem imóvel, fica caracterizado o dano presumido passível o que justifica a concessão de lucros cessantes

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811667-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: KARINA FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO

ADVOGADA: PAULA OLIVEIRA MAZZINI DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA.
em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Entrega de Coisa Certa c/c Reparação em Perdas e Danos e Lucros Cessantes c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, processo nº 0876004-53.2020.8.14.0301, proposta por
KARINA FERREIRA OLIVEIRA.

A decisão combatida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, ora agravada, determinando que as agravantes efetuassem o pagamento de lucros cessantes vincendos, devendo realizar o depósito de 0,5% do valor corrigido do contrato em favor da agravada até a entrega das chaves, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

A agravante Construtora Leal Moreira pleiteia a reforma da decisão alegando em suas razões que o
decisum
foi proferido sem a devida fundamentação, destacando a ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, segundo ela, não integrou a relação contratual em litígio, sendo a responsável pela incorporação do empreendimento a empresa Tempo Incorporadora Ltda. As agravantes afirmaram que houve prescrição quinquenal da pretensão material da agravada, devendo o processo ser extinto com a resolução do mérito.

Sustenta, que a decisão impugnada pode causar graves prejuízos financeiros à empresa, especialmente diante do cenário econômico afetado pela pandemia de COVID-19. Por fim, pleiteia a reforma da decisão para afastar a responsabilidade da agravante e, consequentemente, a suspensão das obrigações impostas.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo conforme decisão de ID 13251250, naquele momento considerou-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, ressaltando que a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que ambas as empresas, construtora e incorporadora, pertencem ao mesmo grupo econômico. Argumenta que a decisão foi proferida em conformidade com os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o atraso na entrega do imóvel já ultrapassou o prazo de tolerância e vem causando prejuízos à agravada, por último informa que não houve prescrição, uma vez que aplica-se o prazo decenal.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811667-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADA: KARINA FERREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO

ADVOGADA: PAULA OLIVEIRA MAZZINI DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que deferiu a tutela de urgência e considerou devido o pagamento de lucros cessantes vencidos e determinou que a parte requerida realizasse o depósito de 0,5% do valor corrigido do contrato, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Compulsando detidamente os autos, verifico que muito embora tenha sido deferida a tutela de urgência, não merecem prosperar suas razões recursais, de modo que negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento é medida que se mostra mais razoável a se aplicar no caso em tela.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, a construtora Leal Moreira, ora recorrente, afirmou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda processual, de modo que não detém a propriedade do empreendimento, o qual segundo ela pertenceria apenas à empresa Tempo Incorporadora LTDA.

Tendo isso sido relatado, muito embora a propriedade não pertença a agravante esta é manifestamente sócia da empresa Tempo Incorporadora LTDA, o que denota a atuação em conjunto e/ou parceria comercial, tendo em conta que os serviços que são prestados por tais empresas constituem conjuntamente a mesma cadeia de consumo, conforme prevê o Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Colaciona-se jurisprudência nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA EM RAZÃO DO ATRASO NA OBRA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA, REJEITADA – MÉRITO: TEMA 971 DO STJ – REALINHAMENTO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO ITEM "D" DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828033-77.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Nesse contexto, pelas razões explicitadas, evidente a legitimidade passiva da construtora, ora recorrente, para figurar no polo passivo do processo em análise.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL DA REQUERENTE

À priori, conforme os autos, a ação originária versa sobre obrigação de não fazer cumulada com entrega de coisa certa, perdas e danos, danos morais e lucros cessantes, sendo objeto o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, no qual houve inadimplemento contratual pelos agravantes quanto a entrega do bem imóvel. Isso posto, a agravada pleiteou a referida ação obtendo a concessão da tutela pretendida e ficando os agravantes obrigados a depositar o valor de 0,5% do valor corrigido do contrato em favor da recorrida.

Nesse ínterim, verifico, assim como bem afirmado pelas próprias partes recorrentes, que trata-se de pretensão decorrente de inadimplemento contratual, assim incorre em contradição os agravantes ao sustentarem que a pretensão da recorrida foi fulminada pela prescrição quinquenal, vez que, ao se tratar de responsabilidade contratual, não há prazo específico, de modo que subsiste o entendimento de aplicação do prazo de 10 anos, conforme preleciona o Art. 205 do Código Civil.

Art. 205, CC. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. A prescrição é um conceito jurídico fundamental que determina a duração em que uma pessoa pode acionar o Judiciário para fazer valer seus direitos

É este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No que concerne à pretensão da autora, observa-se que surgiu no momento em que teve seu direito violado, isto é a partir da data que findou o prazo para entrega do empreendimento em 24/05/2013, de modo que aplicando-se a prescrição decenal, à luz que rege o Art. 205 do Código Civil, a pretensão da requerente apenas prescreveria em 24/05/2023, notório que a demanda não está prescrita, vez que ajuizada em 08/12/2020.

Ressalto que esta julgadora já decidiu dessa mesma forma em caso semelhante, senão vejamos:

EMENTA. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC/02. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A DEMANDADA A RESTITUIR INTEGRALMENTE AOS DEMANDANTES OS VALORES PAGOS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDO. NÃO ACATADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMAS REPETITIVOS Nº 970 e 971. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I- Preliminar de Prescrição: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. PRELIMINAR REJEITADA.
II- Preliminar de Ilegitimidade Passiva da construtora LEAL MOREIRA LTDA: quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito. PRELIMINAR REJEITADA. [...] V- O atraso na entrega do imóvel, viola o direito fundamental de moradia, causando danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional do adquirente. Portanto, os danos ultrapassam a esfera patrimonial. Por consequência a indenização por danos morais é devida. VI- Quantum da indenização por danos morais fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade exigidos para o caso em exame. Sentença mantida. VII- Recursos conhecidos e não providos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867574-49.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

DA EXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES

Os agravantes sustentam que incorreu em erro o douto magistrado ao deferir os lucros cessantes no montante 0,5% (meio cento) mensal sobre o valor do imóvel, posto que foram concedidos pela expectativa de lucro, ao invés de ter sido comprovada real situação com efetivo prejuízo material, não havendo nos auto segundo estes provas cabais ou elementos capazes de atestar o merecimento para concessão de lucros cessantes.

Todavia, mais uma vez não merecem acolhimento as razões aduzidas pelos agravantes, pelo que os lucros cessantes são presumíveis a partir do atraso da entrega do bem imóvel, representando lesão ao consumidor, o qual fica impedido de fazer usufruto do imóvel a partir do período que teria direito, de modo que o dano é presumido.

Assim, conforme verifica-se no caso em tela, a recorrida deveria receber o empreendimento em 24/05/2013, e considerando que o prazo de tolerância é de no máximo 180 dias, os agravantes incorrem em flagrante mora e afirmação errônea de que havia prescrito a pretensão da autora só corrobora o fato de que são devidos os valores indenizatórios a título de lucros cessantes em favor da agravada.

Este é o entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que as ações de reparação civil decorrentes de relação contratual obedecem ao prazo prescricional decenal. 2. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel não foi entregue no prazo legal, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal Superior considera presumível o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, situação que justifica a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes
. 4. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1627239 SP 2019/0353302-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (grifei)

À luz dos fatos aqui expostos e analisados, verifico que não assiste razão aos agravantes, devendo prevalecer os efeitos da decisão alvo de recurso de agravo de instrumento, vez que bem fundamentada e pautada em respeito a jurisprudência pátria e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça bem como do Superior Tribunal de Justiça.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém,

maio de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024